Tribunal: TJMT
Processo: 1017717-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017717-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), GRACIANE FERREIRA - CPF: 018.816.821-45 (AGRAVANTE), JEFFERSON BROETTO - CPF: 924.431.681-15 (AGRAVANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), ANDERSON MATTE - CPF: 710.489.521-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO CONCEDIDA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS PRESENTES – EXCESSO DE GARANTIA - REFORMA PARCIAL APENAS PARA QUE A MEDIDA RECAIA SOBRE O BEM QUE APRESENTA AVALIAÇÃO SUFICIENTE PARA GARANTIR A DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se presentes os requisitos autorizadores do provimento antecipatório, como a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, é caso de manter a medida cautelar de arresto. Inteligência do artigo 300 do CPC.

A quantidade de bens arrestados a serem indisponibilizados como garantia precisa ser proporcional e equivalente ao valor pretendido pelo autor da demanda. Caso que comporta o reconhecimento do excesso com redução do arresto a bem que apresenta valor suficiente para garantir a pretensão do autor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
GRACIANE FERREIRA e JEFFERSON BROETTO
, contra decisão que na Ação de Tutela Cautela de Arresto em Caráter Antecedente a Ação de Indenização, movida por
Anderson Matte
,
deferiu liminar de arresto de bens móveis e imóveis, bem assim o bloqueio de ativos encontrados nas contas bancárias dos agravantes, a fim de assegurar o valor da reparação pretendida pelo autor agravado.

Por força da decisão agravada, afirmam que todos seus bens foram arrestados: a casa que residem, 01 carro Corolla, 01 camionete Dodge Ram, 01 barco com carretinha e motor.

Dizem que a primeira agravante Graciane foi contrata como auxiliar financeiro do agravado Anderson, para auxiliá-lo em suas contas pessoais, bem assim da Fazenda Negrinho Pastoreiro 01, mediante remuneração mensal de R$3.000,00.

Afirmam que o agravado propôs a presente ação para se ver ressarcido do valor de R$429.906,99, ao fundamento de que a recorrente Graciane teria se utilizado da relação de confiança estabelecida entre as partes e de forma indevida se apropriado de valores da conta do autor para o custeio de despesas pessoais, o que teria ocorrido no período compreendido entre junho de 2019 e março de 2020, ocasião em que fora dispensada.

Asseguram que na verdade as famílias eram muito próximas, eram vizinhos, exerciam a mesma atividade profissional como produtores rurais, inclusive o segundo agravante Jefferson e o agravado Anderson se ajudavam mutuamente em suas atividades, com aportes financeiros, conhecimentos de produtos, troca de serviços, dentre outras situações, o que acarretou confusão patrimonial, antes mesmo da Agravante Graciane lá trabalhar.

Asseguram que Graciane fora contratada para organizar as finanças pessoais do agravado, porque a Sra. Kátia, sua convivente é compradora compulsiva e leva uma vida de “ostentação” e que apesar de ser a responsável pela administração das contas do agravado, a Sra. Kátia permaneceu com acesso a todas as contas do autor, bem assim na realização de pagamentos transferências bancárias, o que comprova que os serviços de banco não eram feitos exclusivamente por Graciane.

Sustentam que a auditoria realizada pelo agravado e juntada na ação, para comprovar o alegado, foi realizada pelo Sr. Marlon, que além de ser servidor do TCE/MT, é cunhado da Sra Kátia, cuja irmã assumiu o financeiro, imediatamente ao afastamento abrupto da Agravante.

Dizem que a Sr.a Kátia, convivente do agravado está empregando toda família para acobertar seus erros, o que evidencia a parcialidade do referido laudo, notadamente porque considerou somente as saídas do caixa, não produziu um conta correntes equilibrado com a entrada dos valores e pagamentos que os Agravantes faziam, as planilhas financeiras existentes no escritório e as notas fiscais em nome do Agravado e sua convivente, sequer alguma Nota Fiscal acompanhou a planilha o que a invalida.

Citam várias transações não consideradas na aludida auditoria confeccionada pelo cunhado do agravado e também pela sucessora no cargo até então ocupado por Graciane, o que comprova ausência de isenção com objetivo de proteger reais informações acerca dos gastos da convivente do agravado, Sra. Kátia.

Reclamam que o levantamento foi feito de forma errônea, porque o correto seria o lançamento de entradas e saídas da movimentação financeira da inscrição estadual e do CPF do Agravado.

Dizem que o exíguo prazo de cinco dias concedido pelo autor, para que a recorrente se defendesse do que fora apurado na referida auditoria parcial evidencia que o arresto foi concedido de forma precipitada, porque ausente o menor indicativo que estejam dilapidando seu patrimônio, ou, ainda, de insolvência dos agravantes.

Anotam que todas as informações estão em posse do agravado, seja por anotações, documentos, computador utilizado para labor em planilhas financeiras, bem como extratos analíticos das contas do autor. De modo que a realização de perícia contábil independente a fim de confeccionar
conta corrente
é a medida adequada, o que se dará na instrução processual.

Justificam que a soma de todos os bens móveis, imóveis e ativos financeiros, ultrapassam R$720.000,00, quantia que supera o valor pleiteado na inicial do agravado e reforça a solvência dos agravantes.

Postulam o provimento do recurso para deferir a restituição dos bens arrestados na residência dos Agravantes, ou, se mantido o arresto, seja declarada a indisponibilidade apenas sobre o imóvel objeto da matrícula 13.119 do SRI de Canarana-MT, porque sozinho supera o valor buscado na inicial.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 58422971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que concedeu medida cautelar de arresto buscada pelo autor agravado
Anderson Matte
em desfavor dos ora agravantes
Graciane Ferreira e Jefferson Broetto
.

Na decisão agravada, entre outras providências, o juízo a quo, deferiu o pleito de arresto cautelar de bens pertencentes aos agravantes, ante o risco ao resultado útil do processo, decorrente dos indicativos de possibilidade de dissipação do patrimônio oriundo do próprio direito controvertido da presente demanda e a probabilidade do direito do agravado, indicado pela indevida movimentação financeira em suas contas correntes, conduta atribuída à
agravante Graciane
, que teria se aproveitado da relação de confiança havida entre as partes e se apropriado de aproximadamente R$429.906,99.

429.000,00, sem que
o autor Anderson
tenha delas participado ou autorizado.

Ao apreciar a medida liminar na origem, a decisão recorrida ponderou que (ID 349632229 – na origem):

“No caso em tela, a exposição sumária do direito encontra-se presente, no que concerne à comprovação de contratação da requerida (Id. 34905395), de transferências bancárias em favor dos requeridos (Id. 34905413 á Id. 34905712), assim como, de compras realizadas pela requerida no comércio local, em nome do requerente (Id. 34906160 á Id. 34906177), conforme bem indicados em auditoria fiscal.

Ademais, a parte autora comprovou o perigo da demora na tutela de urgência, uma vez que há indícios de práticas ardilosas praticadas pelos requeridos, havendo risco ocultamento de numerário e bens.”

Depois de prestada caução de imóveis objeto das matrícula 11.262 e 11.684, avaliados em aproximadamente R$470.000,00, foi concedido o arresto postulado pelo autor, como forma de assegurar o valor da reparação por ato ilícito buscado na presente ação.

Sabe-se que o arresto visa garantir futura execução por quantia certa, caso em que o autor precisa comprovar ser titular do direito de promovê-la, somado ao perigo de dano traduzido nos fatos que traduzem o fundado temor de que a garantia da futura execução pode vir a desaparecer com a frustração da sua eficácia e utilidade.

Os recorrentes postulam a reforma da decisão, em síntese, ao fundamento de que:

a)
não há prova que as transações questionadas na presente ação tenham sido realizadas por Graciane sem a autorização do agravado;

b)
há verdadeira
confusão patrimonial entre as partes, de modo que não se trata apenas de uma relação empregador e empregada, mas sim de compartilhamento de atividades (produtores rurais), laços familiares e afetivos, interação financeira entre os mesmos
onde havia empréstimos de mútuo, para o bem comum de todo;

c)
o laudo acostado na ação pelo agravado, além de imprecisões técnicas, foi elaborado por seu concunhado, pessoa contratada pela Sr. Kátia, convivente do autor, para acobertar os desmandos e desvios financeiros.

Em que pese o vasto repertório fático adotado pelos recorrentes, na tentativa de reformar a decisão recorrida, de se ponderar que sobre as teses agitadas no presente agravo, não houve manifestação pelo juízo singular.

Ocorre que o contexto fático narrado pelos recorrentes, pela própria natureza, enseja ampla produção probatória na origem, notadamente para se averiguar qual era o limite dos poderes concedidos por Anderson em favor de Graciane no exercício da função para qual fora contratada, se houve excessos na administração e gerência de recursos financeiros do autor.

Neste sentir, não há como desconsiderar, de outro modo, como incontroversa a relação de hierarquia entre as partes, porquanto a recorrente Graciane era funcionária do autor agravado, na medida em que fora contratada como auxiliar financeiro, mediante remuneração mensal de R$3.000,00.

E segundo se colhe dos argumentos da ação inicial, foi no desempenho de tal função que Graciane teria se utilizado do acesso irrestrito às contas do autor para realizar transações bancárias não autorizadas por Anderson.

Assim, até que a controvérsia ganhe maiores elementos e contornos probatórios, não há como reconhecer que as transações questionadas pelo autor eram de seu pleno conhecimento, como pretende a recorrente, porquanto Anderson ajuizou a presente demanda justamente porque constatou movimentos e lançamentos dos quais assegura não ter conhecimento, realizados por Graciane, mediante abuso de confiança.

Ressalta-se que para comprovar o alegado, como indício de prova, o autor contratou auditoria financeira a fim de elucidar

os fatos e ter acesso aos movimentos bancários de suas contas correntes, cujo laudo inicial corrobora a constatação de pagamentos e despesas pessoais via transferências bancárias da conta do autor para a agravante, pagamentos junto ao NuBank S.A, pagamentos de contas pessoais em nome da recorrente realizadas por meio da conta do autor, entre outros (ID 34905402 – na origem).

Ressalta-se que o laudo foi elaborado pelo Sr. Marlon Homem de Ascenção, contador e auditor devidamente registrado no CRC-MT 005961-0/0, e o fato de ser servidor do TCE e casado com a irmã da convivente do autor, não implica, por si só, na sua parcialidade como sugerem os recorrentes.

Ademais, nada impede que perícia do juízo seja oportunamente realizada na origem, se por isso as partes optarem e o Juízo entender como necessário.

Além disso, em que pese a recorrente sustentar que o prazo para defesa antes da propositura da ação, fora exíguo, o fato é que, aparentemente, mesmo notificada na data de 12-05-2020 para elucidar as ocorrências reclamadas pelo autor, preferiu manter-se inerte.

Assim, até que a questão seja verticalizada na origem, diante do quadro probatório até então produzido que, aliás, milita em favor do autor agravado, por cautela, recomenda-se a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, inclusive porque fora concedida mediante caução.

Com efeito, o arresto se deu mediante caução formalizada na origem, sobre dois imóveis de titularidade do autor como se visualiza das cópias das matrículas e laudos de avaliação (Id 35167069 e 35168145), cujos bens em conjunto estão avaliados em R$ 470.000,00, valor suficiente para garantir a liminar recorrida.

Ademais, não se trata de provimento irreversível, sendo possível sua posterior revogação caso a prova colhida em regular contraditório aconselhe solução diversa.

Cumpre ressaltar que todas as demais matérias suscitadas pelos agravantes relacionadas ao mérito da ação serão apreciadas no momento oportuno, sendo suficientes os fundamentos aqui lançados para justificar a manutenção da decisão liminar.

Evidenciada, portanto, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, é caso de manter a r. decisão que concedeu a tutela de urgência de arresto.

Por outro lado, com razão os recorrentes no que tange ao alegado excesso de garantias, porque o arresto recaiu sobre a casa que residem, 01 carro Corolla, 01 camionete Dodge Ram, 01 barco com carretinha e motor, que somam mais de R$700.000,00, para garantir o valor buscado pelo autor da demanda de R$429.906,99.

De acordo com a tabela Fipe, o veículo Corolla está avaliado pelo preço médio de R$87.168,00, a Dodge Ram em R$145.747,00 e a casa objeto da matrícula no 13.119, em R$480.000,00, todos bens objeto de arresto na presente ação (ID 55043469, 55043470, 55043471).

Assim, procede o pedido para que a manutenção do arresto recaia apenas sobre obre o imóvel objeto da matrícula 13.119 do SRI de Canarana-MT, de propriedade do segundo agravante Jeferson, avaliado em aproximadamente R$480.000,00, pela Imobiliária Modelo, aliás, mesma empresa que procedeu a avaliação dos imóveis caucionados pelo autor na origem, porque suficiente para garantir o valor da reparação buscada na inicial de R$429.906,99.

Posto isso
, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto por
GRACIANE FERREIRA e JEFFERSON BROETTO
, para determinar que o arresto recaia apenas sobre o imóvel objeto da matrícula 13.119 do SRI de Canarana-MT, avaliado em aproximadamente R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020